Tribunal: TJSP
Processo: 1007297-71.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007297-71.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRISCILA SANCTIS SILVA, é embargado OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS
DE SAÚDE S/C LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007297-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 10834
2
Embargos de Declaração Cível no 1007297-71.2019.8.26.0003/50000
Embargte
: Priscila Sanctis Silva
Advogado
: Paulo Henrique Tavares
Embargdo
: Operadora Unicentral de Planos de Saúde S/c Ltda.
Advogados
: Tales Rodrigues Moura e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 10834
ig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Vício
inexistente. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de
declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mera
discordância com o resultado do julgamento. Prequestionamento.
Inadmissibilidade. Observância do art. 1025 do Código de Processo
Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelada
PRISCILA SANCTIS SILVA, contra Acórdão unânime que deu provimento em parte ao
recurso interposto pela requerida OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE
S/C LTDA, unicamente para afastar a condenação por danos morais.
Pugna a embargante pelo reexame e a integração do julgado,
alegando que sobre o mesmo pairam contradições, sustentando a impossibilidade de serem
afastados os danos morais. Alega que houve agravamento do estado de aflição e angústia,
discorre sobre as dificuldades da patologia enfrentada, inclusive com impossibilidade de
dormir e exercer atividades diárias em razão das lesões na pele. Ainda, sustenta contradição
entre o entendimento do julgado e a jurisprudência do STJ que reconhece os danos morais in
re ipsa em caso de recusa indevida das operadoras de saúde. Prequestiona dispositivos da
Constituição Federal, do Código Civil, e, do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pelo
acolhimento do recurso com efeitos modificativos.
Tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007297-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 10834
3
É o relatório.
Por primeiro, deixo de submeter os presentes embargos de
declaração à pauta presencial de julgamento devido à impossibilidade de sustentação oral,
conforme Art. 146, inciso II, § 4o , do Regimento Interno do Tribunal de Justiça1, e ausência
real de prejuízo.
No mais, a pretensão da embargante não merece acolhimento.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples leitura
do decisum, não houve omissão, obscuridade ou contradição em nenhum ponto discutido no
recurso, não há no julgado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo
Civil/2015, que autorizem o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
Claramente se percebe do teor das razões recursais que a
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo, a pretexto
de apontar supostas omissões.
Toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada existência do
vício que justificaria, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
Se a embargante não concorda com o julgamento, deve exercer a
via recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto de contraditório, defeito que,
repita-se, ele não possui.
Denota-se que o decisum embargado não contém realmente
efetiva omissão, obscuridade ou contradição, pois tratou dos temas relevantes suscitados no
1 § 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC. * § 2o
renumerado como § 4o pelo Assento Regimental no 581/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007297-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 10834
4
bojo da inicial, com a devida fundamentação, de forma explicitada, conforme o princípio da
livre convicção fundamentada do magistrado nos termos do artigo 3712 do CPC, apreciando a
matéria no tocante ao cabimento dos danos morais, conforme trecho que transcrevo:
“No mais, a pretensão da ré para o afastamento da condenação por danos
morais comporta acolhimento.
Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora, de configuração de
danos extrapatrimoniais para os casos de descumprimento de matérias
sumuladas por este E. Tribunal, passei a aderir ao entendimento desta C.
Câmara que tem reiteradamente entendido que descumprimento de contrato,
por si só, não gera dano moral, porquanto a parte tem o direito de defender,
na interpretação da respectiva cláusula contratual, a tese mais adequada ao
seu interesse.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “não se pode
negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe parece mais
correta e favorável à sua causa” (4a Turma, REsp 92.412/RS, rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 25.8.97).
Não se discute que a negativa de cobertura pode ter causado certos
dissabores a autora, contudo, a necessidade em si de se socorrer do
Judiciário para resolver o impasse contratual não gera dano moral.
Eventuais constrangimentos e ansiedades experimentados pela requerente
quando da negativa, não caracterizam dor moral grave que justifique uma
condenação pecuniária com caráter indenizatório.
Em consonância com este entendimento estão os ensinamentos do ilustre
doutrinador,
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO,
em
“Programa
de
Responsabilidade Civil” (ed. Malheiros, 2.004, pág. 98):
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos”
Assim, a condenação por danos morais fixados em virtude da negativa de
custeio do referido medicamento deve ser afastada.” Fls. 192/193.
Por fim, ressalte-se que a contradição que vicia o julgamento,
autorizando a interposição de embargos de declaração, do ponto de vista formal, é aquela
interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva
conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da
conclusão a que haja chegado.
2 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007297-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 10834
5
Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à outros
julgados deste E. Tribunal de Justiça, ou do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento
não seja de efeito vinculante, tratando-se de situação-fática claramente diversa, ou ainda, ao
que a parte esperava ver julgado, aspecto natural inerente a toda e qualquer decisão que venha
a desfavorecer um dos litigantes.
Portanto, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando
a embargante apenas rediscutir matéria já decidida e obter um novo julgamento pelo próprio
órgão colegiado, sem nenhum objetivo de integração, impõe-se o não acolhimento dos
embargos.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240), aliado ao que dispõe o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
ANA MARIA BALDY
Relatora